Tribunal: STF
Processo: RE 88038
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO POR TER SIDO
ALEGADA NA APELAÇÃO. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 162 DO CÓDIGO
CIVIL E DIVERGENCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS,
SEGUNDO A QUAL A PRESCRIÇÃO PODE SER ALEGADA EM QUALQUER INSTÂNCIA,
INCLUSIVE NAS RAZOES DA APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.